Tribunal: TJDFT
Processo: 0035823-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0035823-85.2008.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MANOELITO LOPES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença que, nos autos no Processo n. 0035823-85.2008.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo em razão do pagamento (Id. 18165358). Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Apelante foram rejeitados. Nas razões recursais, alega o Apelante, em síntese, que r. sentença está equivocada, pois a satisfação do crédito é precária, visto que o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0711704-36.2019.8.07.0000, por meio do qual impugnou a decisão que determinou o pagamento imediato do valor reconhecido em juízo fora do regime dos precatórios está pendente, por isso, o processo deveria ter sido sobrestado até decisão final no citado recurso. Informa que a suspensão do processo até a resolução definitiva do mencionado Agravo de Instrumento não traz prejuízos ao Autor, já que levantou todo o valor depositado. Ao final, pede o provimento da Apelação para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para que sejam suspensos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0711704-36.2019.8.07.0000. Nas contrarrazões Id. 18165377, o Apelado argui, em preliminar, a falta de interesse recursal, e, no mérito, pede o não provimento da Apelação e a condenação do Distrito Federal ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. É o relatório. Decido. Consoante relato, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença n. 0035823-85.2008.8.07.0001, em razão do pagamento (Id. 18165358). Da Preliminar de Falta de Interesse Recursal O Apelado argui, em preliminar, a falta de interesse recursal. Razão lhe assiste. De início, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento n. 0711704-36.2019.8.07.0000, que impugna a decisão interlocutória que determinou o imediato pagamento do débito não foi conhecido por ausência de interesse recursal, em razão do pagamento espontâneo. Irresignado, o ora Apelante interpôs Agravo Interno contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, e, novamente, foi expressamente declarada a preclusão lógica, por decisão unânime, em razão do pagamento efetuado no cumprimento de sentença. A propósito, trago à colação as razões de decidir do Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 0711704-36.2019.8.07.0000, in verbis: “No caso, considerando que não há fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão Id. 10115861, adoto, no que couber, as mesmas razões de decidir. Como se sabe, o instituto da preclusão lógica está previsto no artigo 1.000 do Código de Processo Civil, que dispõe no seu caput que: "A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer". Assim, é considerada aceitação tácita, a teor do parágrafo único desse mesmo artigo, "a prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer." Assim, ocorre a preclusão lógica quando a parte pratica um ato incompatível com outro anteriormente efetuado no processo, tornando-os contraditórios entre si. Quanto à chamada aceitação tácita, veja os ensinamentos de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: "Aquiescência. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, caracterizam aceitação da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de recorrer. A aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer. São exemplos da aquiescência: a) o pagamento, pelo réu, da quantia a que fora condenado pela sentença; b) a entrega das chaves pelo locatário, na ação de despejo julgada procedente" (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 983). Na espécie, verifica-se que o Agravante interpôs o presente recurso na data 24.6.2019 contra a r. decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo e determinou a expedição de ofício, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento. No dia 5.7.2019, o Agravante efetuou o depósito de todo o valor devido, o que permite concluir pela ocorrência da preclusão lógica. No caso, deve-se observar a boa-fé objetiva e a manutenção da segurança jurídica, visto que o próprio Agravante reconheceu que era devido o valor e realizou o correspondente pagamento. Note-se que cumpriu a obrigação que lhe foi imposta sem qualquer resistência, mesmo sabendo que tramitava agravo de instrumento com a finalidade de obter a restituição do prazo recursal. Caso tivesse interesse em resistir à ordem de pagamento assim teria feito. Os argumentos do Agravante de que o depósito foi realizado apenas em razão do cumprimento de determinação judicial por erro da Secretaria de Estado da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e que a interposição do Agravo de Instrumento mantém a controvérsia não devem prosperar, porquanto se mostra incompatível com a vontade de recorrer. Segundo a lição de Fredie Didier Júnior e Daniele Andrade, “o pagamento do valor correspondente ao crédito caracteriza, sim, aceitação tácita da decisão, por ser ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 503, parágrafo único, do CPC), acarretando a inadmissibilidade do recurso manejado. É uma nítida hipótese de preclusão lógica” (Fredie Didier Jr. e Daniele Andrade. Execução provisória e a multa do art. 475-J. In: Aspectos polêmicos da nova execução São Paulo: RT, 2006, p. 205) No sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO LÓGICA. OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O artigo 503 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a parte que aceitar expressamente a sentença ou a decisão, dela não poderá recorrer. 2. Quando a parte questiona a multa do art. 475-J do CPC, mas paga o valor correspondente, caracteriza aceitação tácita da decisão, por ser ato incompatível com a vontade de recorrer nos termos do art. 503, parágrafo único, do CPC, acarretando a inadmissibilidade do recurso manejado. 2. Assim, o depósito do valor da dívida é ato incompatível com a vontade de recorrer por caracterizar aceitação expressa do julgado. 3. Recurso que não se conhece, em face da ocorrência de preclusão lógica. 4. Apelação que não se conhece.” (Acórdão n.577648, 20090111479015APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2012, Publicado no DJE: 11/04/2012. Pág.: 135) Ademais, não é necessário que o recurso seja posterior ao pagamento do débito, como alega o Agravante. Dessa forma, em razão da preclusão lógica e por questão de segurança jurídica, o recurso não pode ser conhecido. Assim, mantenho a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Conquanto o multicitado Agravo de Instrumento ainda não tenha transitado em julgado, está desprovido de efeito suspensivo, assim como eventuais recursos que venham a ser interpostos, logo, o entendimento externado pela e. Turma Cível de não conhecimento do recuso em razão da preclusão lógica permanece inalterado, motivo pelo qual não há interesse recursal na cassação da r. sentença. Ademais, proferida sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, o agravo de instrumento ficou prejudicado, tendo em vista as partes sujeitarem-se aos efeitos da sentença, e não mais aos da decisão agravada. Assim, acolho a preliminar de falta de interesse recursal. Da Litigância de Má-fé O Apelado requer a aplicação da multa por litigância de má-fé sob o argumento de que o Apelante deixou de expor os fatos conforme a verdade, bem como interpôs recurso totalmente destituído de fundamento. Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, entende-se por litigante de má-fé aquele que, dentre outros, deduzir pretensão contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal. Para a condenação em litigância de má-fé, todavia, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, com dolo, causando dano processual à parte contrária. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Nesse sentido são os precedentes transcritos a seguir: “ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. 1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o do CPC/2015. 2. É incabível a redução da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los. 3. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/96). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos. 4. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver. 5. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. Além disso, a configuração dessa sanção exige a comprovação do dolo processual da parte. 6. A propositura de ação revisional de alimentos com base em fundamentos falsos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé. 7. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1171383, 20161610047065APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: 5439/5440) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. 1. O binômio necessidade/possibilidade está consagrado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil e visa coadunar as necessidades do alimentando às possibilidades do alimentante, sendo dever do julgador sopesar essas variáveis de forma a proporcionar a satisfação do direito de alimentos sem sacrificar exageradamente aquele incumbido de sua prestação. 2. Ausentes os elementos de prova necessários ao sopesamento do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há que se falar em exoneração, redução ou majoração de pensão alimentícia. 3. Comprovada nos autos a alteração da verdade sobre os fatos, deve a parte suportar o pagamento da multa estabelecida para o litigante de má-fé, nos termos dos arts. 80, II e 81, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1199395, 00011276620178070014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Malgrado ter o Distrito Federal interposto múltiplos recursos com a finalidade de prevalecer o entendimento de que não ocorreu a quitação voluntária do título executivo judicial, não vejo caracteriza a alegada má-fé, mas apenas o pleno exercício do direito de defesa. Ante o exposto, acolho a preliminar arguida e NÃO CONHEÇO da Apelação por falta de interesse recursal. Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se e intimem-se Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora